Tribunal: STF
Processo: ARE 1427680
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA TRIBUTÁRIA FIXADA EM 100%. LEI MUNICIPAL PERMISSIVA. INTERPRETAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM: JUÍZO DE PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DO PROCESSO: ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. CRÉDITO DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSENCIA DE EMISSÃO E APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL. MULTA FIXADA EM 100% DO VALOR DO TRIBUTO DEVIDO A TÍTULO DE ISSQN. PERCENTUAL EXCESSIVO. ANÁLISE CLÍNICA EFETUADA EM MUNICÍPIO DIVERSO DAQUELE EM QUE É EFETUADA A COLETA DE MATERIAL. LOCAL DE INCIDENCIA DO TRIBUTO. ISSNQ DEVIDO À FAZENDA CUJA UNIDADE CONTRIBUINTE ESTABELECEU A RELAÇÃO JURIDICO TRIBUTÁRIA. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos contados de sua constituição pelo lançamento, que no presente caso ocorreu com a lavratura do auto de infração devidamente notificada. Lapso prescricional interrompido pela citação. Efetuada a coleta do material em unidade situada em determinado município, mas realizada a análise clínica em outro e pelo mesmo prestador, o imposto será devido ao primeiro município onde foi estabelecida da relação jurídica tributária fornecedor e cliente, devendo neste incidir a totalidade do tributo, porquanto impossibilitada a decomposição do fato imponível. Excessivo percentual da multa aplicada, porquanto evidente a violação do Princípio da Proporcionalidade. Conhecimento e parcial provimento do recurso.” (e-doc. 12; destaques acrescidos).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, movido com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega ofensa à lei municipal que permite a fixação da multa tributário no valor de 100% e, uma vez afastada, o acórdão recorrido está disposto em contrariedade ao art. 97 da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido. 



    3. Para melhor compreensão da controvérsia, cito trecho da fundamentação do acórdão recorrido:



    “Quanto à ilicitude do percentual de multa aplicada (100%), com razão o recorrente. 



    Não há dúvida de que ocultação da ocorrência de fato gerador deve ser punida com rigor, sendo comum que, em algumas hipóteses, a multa aplicada alcance até o dobro da quantia sonegada a título de imposto. 



    Não obstante o caráter punitivo da multa, que em tese deveria observar uma gradação decorrente da gravidade da conduta ilícita, verifica-se quem em caso onde se é aplicado percentuais desta monta, inexiste proporcionalidade, sendo certo que a intensão legislativa desnatura aquele caráter punitivo, para caracterizar unicamente o interesse arrecadatório. 



    A multa tributária, a despeito de não ter a mesma natureza jurídica de tributo, deve sofrer as mesmas limitações que esses últimos, sob pena de indireta violação das garantias individuais em matéria tributária, mas por meio de imposição de sanção. 



    A vista disto, aplica-se os mesmos princípios que informam a obrigação tributária principal no que concerne a proporcionalidade, vedação ao não confisco e capacidade contributiva. 



    Além disso o art. 112 do CTN estabelece que a lei tributária definidora das infrações e que lhe comina penalidades, deverá ser interpretada de maneira mais favorável ao contribuinte em caso de dúvida, com especial atenção ao elemento ‘graduação’ previsto no inciso IV. 



    De fato, não há mínima correlação entre percentual fixado (100%) e a gravidade da conduta praticada, sendo certo que se apresenta complemente dissociado de proporcionalidade ou razão, montante aplicado no mesmo percentual do imposto devido, como se o descumprimento da obrigação acessória equivalesse ao descumprimento da obrigação principal. 



    Por esse simples motivo, já se vê que não há proporcionalidade, de modo que a manutenção do percentual fixado se apresenta avesso ao correspondente princípio.” (e-doc. 12).



    4. Inocorrente a alegada afronta à cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação a despeito da norma do artigo 97 da Constituição da República, mas, tão somente, interpretou a aplicação proporcional da norma municipal. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 257, § 7º, DO CTB. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CRFB E AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE: NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há violação à cláusula de reserva de plenário quando o Tribunal de origem não declara a inconstitucionalidade de norma. 2. No caso, o Superior Tribunal de Justiça assentou que o art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro não teria o condão do impedir a discussão sobre a autoria da infração de trânsito perante o Poder Judiciário. Não houve, assim, manifestação do Tribunal de origem quanto à suposta incompatibilidade da norma legal com a Carta da República. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.263.403-ED-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 28/09/2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 784.179-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, p. 17/2/2014).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 767.313-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, p. 26/3/2015).



    5. Conquanto o Supremo Tribunal Federal possua entendimento no sentido de serem confiscatórias as multas punitivas cujo montante ultrapassa o percentual de 100% do valor do tributo devido (ARE nº 905.685-AgR-segundo/GO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018), não está impedido o julgador de reconhecer sua desproporção quando cotejada com infração tributária, em concreto. 



    6. Posto isso, é viável a análise feita sobre a legislação municipal em comento, cuja reforma demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, expediente que encontra o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nesta linha, cabe destacar:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MULTA FIXADA NO PERCENTUAL DE 75% DO VALOR DO TRIBUTO DEVIDO. ANÁLISE DO CARÁTER CONFISCATÓRIO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE nº 606.013-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 1º/04/2014, p. 11/04/2014).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. PROPORCIONALIDADE DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.12.2006. O Tribunal a quo, na hipótese em tela, lastreou-se no contexto probatório para firmar seu convencimento acerca da legalidade da multa de 75% imposta à recorrente, assinalando tratar-se de multa punitiva e não confiscatória que atendeu finalidade educativa e de repressão a condutas infratoras. Portanto, aferir a ocorrência de eventual violação ao preceito constitucional invocado no apelo extremo, decorrente de efeito confiscatório da multa, somente seria possível mediante exame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede extraordinária e enseja a aplicação do enunciado da Súmula 279 da Corte. Agravo regimental conhecido e não provido”.



    (RE nº 547.559-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 26/11/2013, p. 11/12/2013).



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    9. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator